Tribunal: TJSP
Processo: 2020968-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória cumulada com indenizatória - autora que nega ter celebrado o refinanciamento de seus contratos de empréstimos - antecipação de tutela - requisitos não preenchidos - razoabilidade da manutenção da situação atual até o contraditório - tutela indeferida - agravo improvido.